Tribunal: TJDFT
Processo: 0000335-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. PEQUENO VALOR E BAIXA REPROVABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE RELATIVA À TENTATIVA. POSSIBILIDADE. ABORDAGEM FEITA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. É inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que houve a prática de furto qualificado por concurso de agentes e o valor da res furtiva é superior ao valor do salário mínimo vigente na época dos fatos.

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).

4. Considera-se consumado o delito do furto se o agente é abordado no estacionamento externo do estabelecimento de posse dos objetos pelos quais passou pelo caixa sem efetuar o devido pagamento.

5. Apelações conhecidas, não provido o recurso defensivo e provido o recurso ministerial.